Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-57.2014.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001240-57.2014.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Doação, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 787.342.071-04 (EMBARGANTE), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 14.961.767/0001-91 (EMBARGADO), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (EMBARGADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TÍTULO JUDICIAL LEVADO APRESENTADO PARA REGISTRO - SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO REGISTRADOR – POSSIBILIDADE – MANDADO JUDICIAL NÃO O TORNO IMUNE À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ALVARO CORREA DA COSTA JUNIOR,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 88611983).

Irresignado, o embargante aduz que o Tabelião não tem competência para indeferir registro oriundo de processo judicial transitado em julgado, sob pena de o artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Sustenta que o Cartório do 1o Oficio possui legitimidade passiva, pois, é pessoa jurídica, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e possui os atos constitutivos.

Defende que as decisões judiciais não podem afrontar as súmulas vinculantes dos tribunais superiores, causando insegurança jurídica, desgoverno, estabelecendo o caos na sociedade. Ao contrário, as decisões judiciais devem se pautar pela defesa dos princípios gerais, da legislação em si, defendendo-as. E nunca colidindo com as mesmas.

Alega que o chama a atenção é o fato de que o registrador possui poderes para requisitar documentos realizados em sua nota de devolução. Todavia, quando se requer um georreferenciamento tem que o fazer apenas. Sem observar todas aquelas garantias constitucionais alegadas.

Menciona que, atualmente, o embargante realizou o Georreferenciamento; efetuou a planta aprovada no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; realizou o memorial descritivo, com todos os pontos topográficos feito e realizado pelo Engenheiro Civil; juntou a quitação do CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; houve a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do CREA – Conselho Regional de Engenharia das duas propriedades. E com isso foi preenchido quase todos os itens da nota de devolução do registrador,

faltando somente aquela requisição indeterminada (que não se sabe para qual órgão, qual autoridade), aberta, onde ninguém consegue cumprir.

Destaca que houve a resistência, no tocante ao registro da doação, seja na devolução da nota do registrador, como na citação e na contestação (ID 89767459).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aduz que o Tabelião não tem competência para indeferir registro oriundo de processo judicial transitado em julgado, sob pena de o artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Sustenta que o Cartório do 1o Oficio possui legitimidade passiva, pois, é pessoa jurídica, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e possui os atos constitutivos.

Defende que as decisões judiciais não podem afrontar as súmulas vinculantes dos tribunais superiores, causando insegurança jurídica, desgoverno, estabelecendo o caos na sociedade. Ao contrário, as decisões judiciais devem se pautar pela defesa dos princípios gerais, da legislação em si, defendendo-as. E nunca colidindo com as mesmas.

Alega que o chama a atenção é o fato de que o registrador possui poderes para requisitar documentos realizados em sua nota de devolução. Todavia, quando se requer um georreferenciamento tem que o fazer apenas. Sem observar todas aquelas garantias constitucionais alegadas.

Menciona que, atualmente, o embargante realizou o Georreferenciamento; efetuou a planta aprovada no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; realizou o memorial descritivo, com todos os pontos topográficos feito e realizado pelo Engenheiro Civil; juntou a quitação do CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; houve a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do CREA – Conselho Regional de Engenharia das duas propriedades. E com isso foi preenchido quase todos os itens da nota de devolução do registrador,

faltando somente aquela requisição indeterminada (que não se sabe para qual órgão, qual autoridade), aberta, onde ninguém consegue cumprir.

Destaca que houve a resistência, no tocante ao registro da doação, seja na devolução da nota do registrador, como na citação e na contestação (ID 89767459).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que

os cartórios, de modo geral, não possuem personalidade jurídica, de maneira que não podem figurar em qualquer dos polos de uma ação judicial, tal como decidiu o sentenciante.

Com efeito, a responsabilidade pelos atos praticados por notários e oficias de registro é pessoal, ou seja, recai sobre o próprio agente titular da serventia, razão pela qual não pairam dúvidas quanto à legitimidade comente deste último para figurar no polo passivo de ações judiciais cuja causa de pedir diz respeito ao exercício da função.

Ainda, quanto ao registro da doação, consignou que, dada à falta de comprovação de negativa de registro no tocante à aludida doação, o juízo da instância de origem entendeu que
“o pleito carece de interesse de agir, porquanto não há lide instaurada, notadamente naquele sentido cunhado por Carnelutti, em que a lide é uma pretensão resistida. Em palavras mais simples, se não há prévia resistência da parte requerida em cumprir o solicitado pela parte autora, não há utilidade na demanda porquanto não há lide”
, julgando, assim, o feito parcialmente extinto, sem resolução do mérito, no que tange ao registro da doação, o que deve prevalecer neste momento processual recursal, a uma porque não houve insurgência recursal nesse ponto, e a duas porque o quadro fático declinado pelo sentenciante ainda permanece.

Ademais, em relação à negativa do registro solicitado referente ao Formal de Partilha oriundo do processo n.o 259/2001, o acórdão vergastado deixou claro que as exigências formuladas pelo ora embargado em sua Nota de Devolução encontram guarida na legislação de regência (Lei no. 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos), de modo que não se pode compelir a realização do registro ao arrepio da lei, mormente porque o Registrador tem responsabilidade pessoal pela prática de atos ilícitos.

Aliás, como constou do voto combatido, embora o Serventuário não seja investido de poderes para questionar a soberana decisão judicial, fato é que até mesmo os atos judiciais sujeitam-se à qualificação, isto é, a análise do título judicial pelo Registrador à luz dos princípios norteadores dos registros de imóveis, uma vez que a origem judicial do título não dá a este a qualificação registral tão somente pela sua procedência.

Repisa-se, o exame da legalidade não promove incursão sobre o mérito da decisão judicial, mas a apreciação das formalidades extrínsecas da ordem e a conexão de seus dados com o registro e sua formalização instrumental.

Em sendo assim, a exigência de aperfeiçoamento do título judicial pelo registrador, em observância à legislação de regência, jamais tipificará desobediência/abusividade, como pretende fazer crer o recorrente. Pois, como dito, o registrador não se recursou a proceder ao registro do

Formal de Partilha em questão, mas apenas exigiu, com base na legislação pertinente, a apresentação de outros documentos.

Destaca-se que, se o recorrente diligenciou apenas atualmente no sentido de atender às solicitações cartorárias, não há qualquer equívoco nas decisões proferidas, seja em primeiro grau, seja nesse momento processual, cabendo ao recorrente ir diretamente ao Cartório solicitar o registro ou dar continuidade á solicitação anterior, se cabível.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021